Tribunal: TJMT
Processo: 1021348-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Vistos,
I.
Com fundamento nos artigos 621, inciso I do Código de Processo Penal, Luiz Carlos Garcia, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0004832-97.2017.8.11.0002 da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em que foi condenado por tráfico interestadual e associação para o tráfico interestadual, à pena privativa de liberdade a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2.086 (dois mil e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.
Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de tráfico interestadual e associação para o tráfico interestadual. Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 0004832-97.2017.8.11.0002, que foi provido parcialmente, à unanimidade, readequando a pena definitiva para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2.086 (dois mil e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.
Sustentou, em síntese, que os crimes atribuídos ao Revisionando na ação penal no 0004832-97.2017.8.11.0002, que tramitou perante a 3° Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, são delitos de origem transnacional, não restando dúvidas de que o juízo competente é a Justiça Federal para processar e julgar a referida ação penal (id. 110727964).
Requereu, assim, a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos da sentença condenatória até o julgamento desta demanda revisional, expedindo-se alvará de soltura em favor do revisionando.
No mérito, pugna que seja julgada procedente a presente ação para que seja anulada a r. sentença, bem com o encaminhamento dos autos à Justiça Federal para apurara eventual transnacionalidade do delito (id. 110727964). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
O requerente pleiteiou a concessão da tutela antecipada, para expedir salvo-conduto ou a devolução do mando de prisão em favor do revisionando, suspendendo os efeitos da condenação prolatada nos autos processuais n. 0004832-69.2017.8.11.0002.
De elementar conhecimento que a revisão criminal será admitida contra a sentença criminal condenatória, vejamos:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”
Igualmente, em decorrência da relevância apresentada pela coisa julgada material, o pedido de revisão criminal não comporta efeito suspensivo, de modo que, a condenação criminal transitada em julgado, via de regra, somente será afetada no caso de procedência do pedido revisional.
Entretanto, na hipótese de relevância e robustez dos argumentos do pedido revisional, inexiste óbice que o órgão julgador, valendo-se do uso subsidiário do artigo 294 do Código de Processo Civil, com permissão prevista no artigo 2o do Código de Processo Penal, conceda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até que esta possa ser definitivamente julgada. Entendimento este, encampado por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes (Recursos no Processo Penal. 3a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 328).
Cabe ao Julgador Monocrático conceder o efeito suspensivo almejado, tão somente, quando visualizar, de plano, nulidade absoluta ocorrida no transcurso da ação penal findada, que, por sua natureza, ensejará a declaração de imprestabilidade do processo ou de atos praticados, ou ainda, quando verificado que a condenação imposta ao requerente é claramente injusta, desde que, tais situações estejam comprovadas, de plano, nos autos da revisão criminal.
Nesta fase de cognição sumária, importante destacar que “mera menção [...] a localidades inseridas em região de fronteira não são suficientes para se concluir pela transnacionalidade da conduta, havendo necessidade de comprovação, ou pelo menos a existência de indícios concretos, da origem estrangeira das substâncias ilícitas” (STJ, AgRg no CC no 137.240/MS – Rel. Ministro Ericson Maranho –Desembargador Convocado do TJ/SP – 27.5.2015).
No mesmo sentido, STJ, RHC no 99.550/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca -15.8.2018.
Por outro lado, consta da denúncia que em investigações preliminares se restou consignado que o grupo criminoso estaria transportando grande quantidade de substâncias entorpecentes da região de Várzea Grande/Cuiabá em Mato Grosso, para os Estados da região Sudeste e Nordeste do País, sobretudo para o Estado de São Paulo, bem como que o grupo era abastecido pelo indivíduo identificado como "Ari" e negociavam uma carga de entorpecente que sairia de Cuiabá/Várzea Grande até a cidade de Guariba/SP.
Observa-se que o revisionando participava da associação para o tráfico e que após receber a substância entorpecente em Várzea Grande/Cuiabá transportava para os Estados da região Sudeste e Nordeste do País, sobretudo para o Estado de São Paulo.
Assim, não há autos do inquérito policial ou da instrução processual existência de elementos aptos a confirmar origem internacional da droga, de modo a atrair a competência da Justiça Federal.
Até porque, caso adotada a lógica da região de fronteira, isoladamente, todo tráfico de cocaína seria transnacional, uma vez que o Brasil não possui área de produção de coca e a grande maioria das drogas apreendidas no território nacional vêm de países como Paraguai, Bolívia, Venezuela, etc (STJ, CC no 144.030/MS - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 2.3.2016).
Anote-se que a competência da Justiça Federal para o crime de tráfico de entorpecente “apenas se efetiva com a suficiente comprovação de seu caráter internacional, conforme preceitua o art. 70 da Lei n. 11.343/2006" (STJ, HC no 168.368/SP - Rel. Ministro Gurgel de Faria – 26.11.2014).
Por outro lado, ainda que a quantidade de entorpecente apreendido seja assustadoramente grande, não há falar-se em tráfico internacional de drogas, uma vez que o irresignante foi preso em unidade federativa brasileira, é brasileiro, e principalmente não ficou comprovado seu intuito em praticar a traficância além das divisas nacionais; ao contrário, ainda que a droga tenha, em tese, sido adquirida na Bolívia, sua destinação consistiria, em tese, no abastecimento do mercado interno dos Estados da região Sudeste e Sul, ou seja, do mercado nacional.
Dessa forma, embora seja plausível a suposição da transnacionalidade do entorpecente, eis que, como afirmado anteriormente, o Brasil não produz cocaína, fica, no caso em debate, a certeza comprometida, mormente porque, como asseverado linhas volvidas, tal condição sequer foi aventada durante a tramitação da ação penal em referência.
Assim, diante desse quadro, não há como se cogitar de tráfico internacional de drogas, vez que tal conduta necessita exsurgir fortemente nos autos, por meio de elementos de convicção que o atestem de forma clara e insofismável, sendo insuficiente, para tal fim, simples alegações como as que foram deduzidas pelo autor desta ação.
Acerca do tema, esta é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 A FATOS OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE (ART. 18, I, DA LEI 6368/1976). DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS NACIONAIS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 14 DA LEI 9.807/1999. DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA.
(...)
3. Para configuração da majorante da transnacionalidade então prevista no art. 18, I, da Lei 6.368/1976, norma que foi repetida na atual Lei de Drogas, em seu art. 40, I, basta que existam elementos concretos aptos a demonstrar que o agente pretendia disseminar a droga no exterior, sendo dispensável ultrapassar as fronteiras que dividem as nações. Precedente. 4. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não envidou esforços suficientes para a identificação dos demais coautores ou partícipes do grupo criminoso, não preenchendo os requisitos necessários à aplicação da minorante prevista no art. 14 da Lei 9.807/1999. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar o efetivo nível colaboração do paciente com a investigação criminal. Precedentes. 5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois a pena imposta ao paciente, seis anos e oito meses de reclusão, afasta o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 6. Ordem denegada.
(STF - HC 109043, Relator(a): Ministro: Teori Zavascki. Órgão Julgador: Segunda Turma, Julgado em 10/12/2013, Processo Eletrônico DJe-038 Divulgado em 21-02-2014 Publicado em 24-02-2014) Destaquei.
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento pretoriano com se constata dos arestos objeto destas ementas:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. A competência para processar e julgar crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é, em regra, da Justiça Estadual; tratando-se, no entanto, de crime internacional, isto é, à distância, que possui base em mais de um país, passa a ser da competência da Justiça Federal.
2. Sendo apenas a provável origem estrangeira da droga, não se tem o crime necessariamente como transnacional, reclamando, para tanto, prova contundente da internacionalidade da conduta, de sorte a atrair a competência da Justiça Federal.
3. Não restando comprovada, de forma categórica, que a droga tenha procedência da Bolívia, não há como afirmar a internacionalidade do tráfico de entorpecentes, sobressaindo, por conseguinte, a competência da Justiça Estadual para conhecer do feito. (STJ, CC 86.021/SP, 3a Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJU de 03/09/2007). Destaquei
Igualmente, conforme destacado no judicioso voto do Desembargador Marcos Machado, revisionando Luiz Carlos Garcia atuava como receptor do transporte aéreo (“responsável pela logística de recebimento do material ilícito e “escolta” inicial da droga, até que fosse repassada para os caminhões do grupo”), não constituindo vício passível de desconstituir a sentença.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA EM REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO [MODALIDADE TRANSPORTE] E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA – INQUÉRITO POLICIAL QUE EVIDENCIARIA ILÍCITO TRANSNACIONAL DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – INQUÉRITO POLICIAL OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM ELEMENTOS APTOS A CONFIRMAR ORIGEM ESTRANGEIRA DA DROGA – MENÇÃO A LOCALIDADE DE REGIÃO DE FRONTEIRA EM INQUÉRITO POLICIAL NÃO REVELA TRANSNACIONALIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL SOBRE AS DILIGÊNCIAS E PRISÃO EM FLAGRANTE AO JUÍZO ESTADUAL NÃO CONFIGURA VÍCIO PASSÍVEL DE ANULAR SENTENÇA – PREMISSA DO STF – ASSERTIVA DO REQUERENTE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL – INDEFERIMENTO LIMINAR DA AÇÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO STJ – PARECER DA PGJ INTEGRADO – RECURSO DESPROVIDO.
“[...] A mera menção [...] a localidades inseridas em região de fronteira não são suficientes para se concluir pela transnacionalidade da conduta, havendo necessidade de comprovação, ou pelo menos a existência de indícios concretos, da origem estrangeira das substâncias ilícitas. ” (STJ, AgRg no CC no 137.240/MS e RHC no 99.550/MS)
“[...] Não há nulidade em medida cautelar autorizada por Juiz Estadual, [...], quando evidenciado que na primeira fase das investigações não havia elementos de informação plausíveis no sentido de afirmar a transnacionalidade do tráfico de drogas [...]. ” (STF, RHC no 113721)
“Não se verificando nenhuma das hipóteses de cabimento da revisão criminal elencadas taxativamente no art. 621 do Código de Processo Penal, fica inviabilizado o prosseguimento do feito, não havendo se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em decisão monocrática que indefere in limine litis pretensão manifestamente improcedente, amparada em regimento interno do Tribunal local. ” (STJ, HC no 326.382/RJ)
[...] se percebe, pois, é que a defesa, após tantos anos da data dos fatos [...], busca 'caçar' uma nulidade no intuito cristalino de anular a sentença condenatória e, finalmente, ocasionar possivelmente uma prescrição. De mais a mais, não se pode olvidar que eventual reconhecimento de transnacionalidade na prática do tráfico de drogas, configura causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso I, da Lei 11.343/06, o prejudicial ao revisionando.” (Parecer no 005288-001/2019 - José de Medeiros, procurador de Justiça)” (N.U 1003434-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019).
“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE – DECISÃO MANTIDA EM SEGUNDO GRAU – TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO MANEJADO COM FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO ACUSADO – ALEGADO COMETIMENTO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – IMPROCEDÊNCIA – TRANSNACIONALIDADE DO COMÉRCIO MALSÃO NÃO EVIDENCIADA – MATÉRIA QUE SEQUER FOI ALEGADA PELA DEFESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
A simples probabilidade de a droga ter sido adquirida em país estrangeiro não é suficiente para caracterizar o tráfico internacional de drogas e, por consequência, atrair a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do acusado, sendo necessário conjunto probatório idôneo e concreto para tal desiderato.” (N.U 0079982-95.2014.8.11.0000, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 15/05/2015).
Nesse quadro, o processamento e o julgamento da ação penal n. 0004832-97.2017.8.11.0002 (Código 484669) perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o requerente por tráfico interestadual e associação para o tráfico interestadual, não apresenta, a priori, qualquer vício de nulidade a justificar desconstituição da sentença.
Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17 de fevereiro, julgou o Habeas Corpus (HC 126292), decidiu pela possibilidade do cumprimento da sentença condenatória, após o julgamento de apelação.
É cediço que aos magistrados impõe-se, neste momento, condicionar o provimento acautelatório à presença, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
No caso emerge que, prima facie, diante da natureza dos argumentos apresentados, recomenda-se cautela, que não autoriza a medida in limine litis, devendo a análise do pedido ser feita em definitivo pelo Órgão Colegiado.
Nesse quadro, não se constata a existência de fato jurídico (material ou processual) que relativize a coisa julgada material, em sede liminar, mas sim teses defensivas que devem ser submetidas ao órgão colegiado, após audição do Ministério Público, na função de custos legis.
Com essas considerações:
1) INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela;
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.